Tribunal: TJDFT
Processo: 0003297-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003297-10.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ RAFAEL MACENA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal defensiva. Crime de receptação. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Aquisição, recebimento e transporte pelo réu de aparelho celular produto de crime anterior. Abordagem veicular por guarnição da PMDF. Bem encontrado no banco onde estava sentado o réu no veículo. Relevância dos testemunhos policiais. Ausência de comprovação da origem lícita do bem e de interesse dos policiais, responsáveis pelo flagrante, em incriminar injustamente o réu. Narrativa defensiva despida de lastro probatório mínimo. Pretensão de reconhecimento da receptação privilegiada. Improcedência. Irrelevância econômica do aparelho celular receptado não demonstrada nos autos. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Fixação no mínimo legal. Ausência de insurgência recursal. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento em relação à suposta afronta aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, porque a Corte Superior já assentou que “não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia” (AgRg no AREsp n. 2.278.809/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020